Tribunal: TJMT
Processo: 1017706-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017706-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica, Sustação de Protesto, Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), AGRICOLA ALVORADA LTDA - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (AGRAVADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JPOR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO(S):

AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DO CONSUMO FATURADO A MENOR – SUSTAÇÃO DE PROTESTO DEFERIDA EM TUTELA DE URGÊNCIA –

ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARGUIDA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA REGULARIDADE – DEFEITOS

INERENTES AO SISTEMA DE MEDIÇÃO DA UNIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ARTIGOS 115, §7o, E 129, §1o, INCISO II, DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – NÃO REALIZAÇÃO - ALTO RISCO DE DANO À EMPRESA CONSUMIDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o §7o do art.115 da Resolução 414/2010 da ANEEL,
“condiciona-se a caracterização da deficiência no medidor
ou demais equipamentos de medição
ao disposto no § 1o do art. 129”
, o qual traz, no respectivo inciso II, a necessidade de perícia, não realizada no caso dos autos.

Pairando dúvida sobre a correção do procedimento de recuperação de consumo, mantém-se a decisão que defere a tutela para a sustação do protesto das faturas contestadas.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO(S):

AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão proferida na
Ação declaratória de inexistência de débito
no 1004343-30.2020.8.11.0037

ajuizada por
AGRÍCOLA ALVORADA LTDA
, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a concessionária agravante se abstenha de protestar ou incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, exclusivamente em razão da dívida discutida na referida ação (UC n. 6/2694103-9).

Sustenta a recorrente, de início, que a decisão agravada seria nula por deficiência de fundamentação, nos termos do inciso II do art.489 do CPC/15, pois apesar de indicar os fundamentos pelos quais entendeu demonstrado o
perigo de dano
, não há qualquer motivação acerca da
probabilidade do direito
.

Assevera que
não há qualquer mácula no procedimento que culminou com a emissão do TOI n. 561085 e cobrança do valor apurado na recuperação do consumo faturado a menor, eis que os seus prepostos teriam procedido metodicamente conforme regra do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, de modo que, constatado o defeito no conjunto de medição, consistente em falha de conexão no fechamento da primária do transformador de corrente da fase C, emitiram o TOI (inciso I) e registraram a irregularidade por meio de fotografia (inciso V, alínea “b”).

Aduz que além de uma cópia do TOI ter sido entregue a uma empregada da agravada, de nome
Caroline Hollas
(art. 129, §2o), o medidor e demais equipamentos de medição sequer chegaram a ser retirados da unidade, pois o defeito era apenas do conjunto de medição.

Defende que, uma vez evidenciada a deficiência na medição e o consequente faturamento a menor, foi procedida a recuperação do consumo, tendo sido utilizado o critério do inciso III do art. 115 da mencionada Resolução para a apuração das diferenças e do inciso I do art. 113, para a delimitação do período de duração, sendo apurado, imediatamente após a regularização da medição, um faturamento a menor de R$303.578,62.

Relata que, de fato, após o faturamento da recuperação de consumo em questão, houve nova inspeção na unidade consumidora, realizada aos 24/05/2019, oportunidade em que foi identificada uma divergência nas informações entre a relação do sistema e a do campo, sendo que a relação do sistema apresentava 50/5 e a relação em campo 25/5. No entanto, tal divergência teria afetado apenas o faturamento referente ao ciclo posterior à regularização da medição, pois não havia essa divergência no momento da primeira inspeção realizada em 13/02/2019.

Aduz que, justamente em razão de o parâmetro utilizado para o cálculo da recuperação de consumo ter sido o ciclo de faturamento posterior à regularização da medição (03/2019), teria realmente havido um faturamento a maior nas faturas referentes a dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019, março/2019 e junho/2019.

Esclarece que por essa razão, por ocasião da análise do recurso administrativo interposto pela consumidora agravada, teria sido reconhecido o faturamento a maior e procedido o creditamento do valor correspondente. Todavia, ainda assim teria restado um débito referente à recuperação de consumo no valor de R$140.175,41.

Com tais argumentos, pugna pela revogação da decisão agravada, uma vez que não estariam preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela na origem.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 55302451.

Informações do juízo singular no ID. n. 56298480.

Contrarrazões no ID. n. 57995533.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Diante dos
argumentos contrapostos e documentação carreada aos autos, inexistem razões substanciais para a desconstituição da decisão agravada.

Em relação à suposta ausência fundamentação, com possível violação ao art.489 do CPC/15, a arguição de nulidade não pode prosperar,
“
Não se deve confundir a sentença com fundamentação sucinta com aquela de fundamentação deficiente
. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC 489 § 1.o IV], mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor [Athos Gusmão Carneiro.
Sentença mal fundamentada e sentença não fundamentada
(RP 81/220)].”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 17a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 1.164)

A decisão não fundamentada se anula. Já a mal fundamentada pode ser corrigida na via recursal, e eventualmente desconstituída se o juízo revisor não encontrar razões outras para a manutenção da tutela que se deferiu.

Ademais
, segundo leciona E
DUARDO
T
ALAMINI
,
“o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional:
quanto maior o
periculum in mora
, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida
, e vice-versa.”

(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

Assim, se o juízo singular entendeu que o requisito do risco de dano era de tal sorte evidente que suficiente para o deferimento da tutela de forma antecipada, não se há falar em decisão nula, muito embora seja passível de reforma.

Pois bem.

Em relação à matéria de fundo propriamente dita, melhor sorte não socorre à concessionária agravante.

Isso porque, em suas razões, acaba por reconhecer que em algum momento houve de sua parte a apuração de um faturamento a maior em alguns meses, cujos possíveis reflexos sobre o valor da fatura de recuperação devem ser melhor analisados por ocasião da análise do mérito recursal.

Além do mais, consoante estabelece o §7o do invocado art.115 da resolução 414/2010 da ANEEL,
“Condiciona-se a caracterização da deficiência no medidor
ou demais equipamentos de medição
ao disposto no § 1o do art. 129.”

Em princípio,
“o defeito no conjunto de medição, consistente em falha de conexão no fechamento da primaria do transformador de corrente da fase C”
(ID. n. 55034980 - Pág. 6) apontado pela concessionária agravante nas razões de recorrer não deixa de integrar um “
equipamento de medição
”, de modo que a supressão de tal defeito também deveria passar pela observância dos requisitos previstos nos incisos do § 1o do referido art.129.

E dentre eles está a necessidade de realização de perícia técnica.

Ademais, não foi apresentado qualquer argumento plausível para refutar a alegação da autora agravante no sentido de que se a falha se deu no fechamento de um dos portões do transformador trifásico, é possível questionar se de fato não foi possível o faturamento nos demais fechamentos.

Ainda que não haja evidência robusta da probabilidade de tal ocorrência, é ainda plausível a defesa da autora nas contrarrazões no sentido de que o defeito em questão não impede que
“
que o próprio fechamento ‘em aberto’ tenha, ainda que parcialmente, registrado faturamento”.
(ID. n. 57995533)

Com essas considerações, entendo que não demonstrado qualquer desacerto na decisão agravada que justifique a sua revogação, já que a análise da correção de uma fatura de recuperação de energia de tão alta monta, sem a realização de perícia, demanda uma instrução probatória mais aprofundada.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020